Tribunal: TJSP
Processo: 1006596-22.2024.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais – Autor menor de idade portador de "Transtorno do Espectro Autista" (TEA) – Prescrição médica de tratamento terapêutico multidisciplinar pelo método ABA – Rescisão contratual abusiva – Inadmissibilidade – Continuidade de cobertura – Sem discussão sobre a necessidade do tratamento do menor – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais – Autor menor de idade portador de "Transtorno do Espectro Autista" (TEA) – Prescrição médica de tratamento terapêutico multidisciplinar pelo método ABA – Rescisão contratual abusiva – Inadmissibilidade – Continuidade de cobertura – Sem discussão sobre a necessidade do tratamento do menor – Sentença de procedência reformada – Recursos parcialmente providos.